Tribunal: TJES
Processo: 0002127-68.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002127-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDICELIO PASSOS SANTOS

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002127-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDICELIO PASSOS SANTOS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A FIXAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. CELEUMA. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. EXISTÊNCIA DE DIFERENTES TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. RECURSO PROVIDO.
1. É necessário ressaltar que a jurisprudência e doutrina apresentam divergências sobre qual recurso é cabível em face da decisão que indefere medida protetiva: se recurso em sentido estrito ou apelação. 2. Diante da falta de consenso dos Tribunais Superiores sobre o recurso cabível contra decisão de medida protetiva de urgência, conheço do recurso. 3. Há nos autos elementos que coletivamente indicam um padrão de abuso baseado no gênero, encaixando-se nos critérios estabelecidos pela Lei Maria da Penha para proteção da vítima e responsabilização do agressor. 4. Dentre os requisitos para a concessão da medida protetiva de urgência pode-se citar a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher e o risco iminente ou ameaça à integridade física ou psicológica da mulher. Neste particular, o perigo pode ser de agressão futura, de continuidade da violência, ou de outras formas de abuso. No caso, a violência já apontada, na seara psicológica, patrimonial, moral, aliado ao histórico de agressão do apelado, revelam a necessidade da medida protetiva. 5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002127-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDICELIO PASSOS SANTOS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MPES
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 1a Vara Especializada em Violência Contra a Mulher de Vitória
, que indeferiu o pedido de fixação de medida protetiva em favor de Luciana Aparecida de Andrade.

Nas razões recursais apresentadas, o Parquet argumenta que não há como afastar a aplicação da Lei n° 11.340/06, vez que a vulnerabilidade e situação de opressão da vítima no caso em comento resta-se patente, diante de sua condição de mulher em situação de hipossuficiência ou inferioridade física/econômica em relações patriarcais.

Inicialmente, é necessário ressaltar que a jurisprudência e doutrina apresentam divergências sobre qual recurso é cabível em face da decisão que indefere medida protetiva: se
recurso em sentido estrito
ou
apelação
.

Sobre o tema:

A par da celeuma, inclusive envolvendo a natureza das medidas protetivas de urgência, as quais classifico como de caráter inibitório, o que as torna autônomas, cuja concessão não está condicionada à necessidade de instauração de ação penal, mas, tão somente, à existência de violência doméstica ou familiar contra a mulher, tenho que a decisão que aprecia requerimento formulado em pedido autônomo, como in casu, em que o juiz analisa se é hipótese de concessão ou não das medidas protetivas de urgência, caracteriza-se como sendo definitiva e, portanto,
desafia recurso de apelaçã
o. Ademais, a ausência de regramento específico na Lei n. 11.340/06, acerca do recurso cabível e a existência de controvérsia sobre o tema, permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos termos do art. 579 do Código de Processo Penal: "salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro." (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.22.218957-3/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 08/02/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONHECIDO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIDAS NA ORIGEM
. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. PRELIMINAR.
Ausente uniformidade na jurisprudência acerca do cabimento do recurso em sentido estrito em face de decisão que indefere ou defere a concessão de medidas protetivas de urgência, adota-se os precedentes desta e. Câmara, pelo conhecimento do presente recurso
. 2. MÉRITO. [...]. (Apelação Criminal, Nº 51542949120228210001, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 24-05-2023)

Trata-se, sem dúvida, de
matéria a ser uniformizada
pelas Cortes brasileiras, sobretudo considerando-se a importância do julgamento referente ao indeferimento de medida protetiva e o grupo vulnerável em risco.

Pode-se defender que, no caso, seria aplicável o recurso em sentido, realizando-se uma interpretação extensiva do art. 581, inciso V do Código de Processo Penal.

Contudo, como dito, diante da falta de consenso dos Tribunais Superiores sobre o recurso cabível contra decisão de medida protetiva de urgência,
conheço do recurso
.
Passo à análise de mérito
.

Na hipótese em análise, os autos revelam que a vítima Requerente recebeu o benefício do bolsa-família e o apelado escondeu o dinheiro porque sabia que ela pretendia colocar 'rastafari' .

No dia dos fatos tiveram uma discussão, pois ela disse que iria para a casa da filha para fazer os cabelos, fato que o apelado não aceitou e passou a xingá-la e a dizer que ela queria ficar com outros 'machos' .

A vítima declara que foi para a casa da irmã, acompanhada dos filhos menores de 10 anos e 08 anos, para passar o feriado de Carnaval.

Consta que a vítima telefonou para a Requerido para que as filhos

ficassem com ele por causa das aulas e até que ela organizasse sua mudança para o município de Serra.

Conta que o Requerido não aceita o fim do relacionamento, a denunciou no Conselho Tutelar, registrou Boletim de Ocorrência por desaparecimento. Paz um histórico de que o apelado é controlador, agressivo, que a desqualifica e que já promoveu agressões em face de sua pessoa.

Para o magistrado de primeiro grau, a razão pela qual a vítima apresentou irresignação foi o fato de o ofensor tê-la impedido de utilizar o auxílio bolsa-família para fazer 'rastafari' no cabelo.

Assim, entendeu o julgador que "
apesar da conduta reprovável e inaceitável do Requerido no tocante às desqualificações da vítima (muito provavelmente é a forma como as partes se tratam) ele não impediu que ela saísse de casa com os filhos para passar o feriado de Carnaval no município de Serra. Portanto, resta claro que não há relação de dominação, opressão ou subjugação
".

A Lei Maria da Penha define violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrendo no âmbito familiar ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente da convivência.

A meu ver, os elementos apresentados no caso evidenciam a presença de vários tipos de violência previstos na lei. Senão vejamos.

Violência Psicológica
: a conduta do apelado, ao xingar a vítima e acusá-la de querer ficar com outros homens, configura humilhação e constrangimento, típicos da violência psicológica.

Violência Patrimonial
: o ato do apelado de, em tese, esconder o dinheiro do benefício do bolsa-família, impedindo a vítima de utilizá-lo conforme sua vontade, se enquadra como violência patrimonial. Isso caracteriza-se pelo controle e retenção de recursos financeiros, visando subjugar e limitar a autonomia da vítima.

Violência Mora
l: o fato do apelado denunciar a vítima ao Conselho Tutelar e registrar um Boletim de Ocorrência por desaparecimento, possivelmente com intuito de difamá-la ou prejudicá-la, pode ser considerado como violência moral, que inclui calúnia, difamação ou injúria.

Histórico de Comportamento Agressivo e Controlador
: a descrição de que o apelado é controlador, agressivo, e que já promoveu agressões anteriormente, reforça o padrão de comportamento abusivo típico em casos de violência doméstica e familiar.

Esses elementos coletivamente indicam um padrão de abuso baseado no gênero, encaixando-se nos critérios estabelecidos pela Lei Maria da Penha para proteção da vítima e responsabilização do agressor.

Dentre os requisitos para a concessão da medida protetiva de urgência pode-se citar a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher e o risco iminente ou ameaça à integridade física ou psicológica da mulher. Neste particular, o perigo pode ser de agressão futura, de continuidade da violência, ou de outras formas de abuso.

No caso, a violência já apontada, na seara psicológica, patrimonial, moral, aliado ao histórico de agressão do apelado, revelam a necessidade da medida protetiva.

Na mesma linha, inclusive, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, para quem "
o apelado se sente confortável em violentar psicologicamente a vítima, movido pelo sentimento de superioridade.

Ademais, constata-se ao final do depoimento da vítima que, além das palavras ofensivas, o apelado também já lhe agrediu fisicamente, rasgou suas roupas e documentos, além de ficar agressivo quando ela não queria manter relação sexual com ele
".

Diante do exposto, sem maiores delongas, dou provimento ao recurso para fixar as seguintes medidas protetivas em favor da vítima, as quais deverão ser especificadas pelo juízo de primeiro grau, por ter maior proximidade com o caso concreto:

Proibição da aproximaçäo do ofendida, fixando o magistrado a quo o limite mínimo de distância entre estes e o agressor

Proibição do contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação;

Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.